Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NEGOCIAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Exchanges são ambientes que possibilitam a compra e venda de criptomoedas. Cada exchange estabelece suas próprias taxas, custos e formas de pagamento e, apesar de funcionarem como corretoras de investimentos, não possuem regulamentação em nosso ordenamento jurídico.
2. Muito embora tais operações aparentem ter vantagem de obtenção de lucros acima da média, possuem riscos inerentes aos investimentos financeiros, de modo que o investidor deve ter em mente o alto risco envolvido nessas operações.
3. A natureza e a complexidade das questões envolvendo a compra e venda de criptomoedas demonstram a necessidade de dilação probatória e impedem que seja deferido o pedido de bloqueio de valores em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de instrumento desprovido.